Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-36.2017.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. CBMDF. SOLDADO MILITAR OPERACIONAL. EXAME DE APTIDÃO FÍSICA. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO NO TESTE DE BARRA FIXA. DEVER DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. ERRO NO RESULTADO DO TESTE FÍSICO DE CORRIDA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência inferida dos documentos apresentados pela parte autora/recorrente (ID 21984980).
2. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A recorrente alega ter cumprido todos os requisitos necessários para as provas de aptidão física, mas foi reprovada por falha da banca examinadora. Quanto ao teste físico de barra fixa, afirma ter conseguido executar o exercício, na forma exigida no Edital, durante 15 (quinze) segundos, iniciados no tempo de 18 segundos e terminados no tempo de 32 segundos do vídeo apresentado pelo réu. Assevera que o examinador não enxergava bem e não computou todo o período de realização da prova. Afirma, ainda, ter participado do teste físico de corrida e logrado aprovação, no entanto, a banca examinadora não registrou o seu exame nesse ponto. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a sua aptidão no teste físico do concurso de Soldado da CBMDF.
3. O Distrito Federal, nas contrarrazões, argumenta que a autora não alcançou o desempenho mínimo estabelecido no edital do certame. Acrescenta que a parte autora não executou corretamente os testes, devidamente avaliados por profissionais habilitados na área da Educação Física.
4. Na hipótese, o vídeo apresentado aos autos demonstra que a autora, durante a realização do Teste Estático de Barra com cotovelos flexionados (para as candidatas do sexo feminino), não logrou permanecer sustentada apenas com o esforço de seus membros superiores, com o queixo acima da parte superior da barra e corpo na posição vertical (cabeça, tronco e membros inferiores), durante o tempo mínimo, de 15 (quinze) segundos, exigido no item 9.4.1.2 do Edital Normativo n.o 1, de 1o de julho de 2016.
5. Ademais, conforme os ditames do item 9.4.1.2.2, “h”, do referido Edital, “só será contado o tempo em que a candidata estiver na posição correta prevista neste edital”.
6. Com efeito, verifica-se a ausência de erro ou ilegalidade no Teste Estático de Barra impugnado por intermédio da presente demanda.
7. Lado outro, em relação ao teste de corrida, verifica-se que a exigência de se completar os 2.400 metros, o que, no caso, totaliza 6 (seis) voltas de 400 (quatrocentos) metros, refere-se somente aos candidatos do sexo masculino.
8. O vídeo apresentado aos autos pelos réus apresenta em primeiro plano apenas o marco final de distância da prova dos candidatos do sexo masculino, e o momento em que a autora completou 5 (cinco) voltas de 400 (quatrocentos) metros, no tempo de 12 minutos e 35 segundos da filmagem.
9. Apesar de os réus não apresentarem aos autos vídeo específico do marco final da distância mínima exigida às candidatas do sexo feminino, é possível visualizar, ao fundo da filmagem, um fiscal conversando com a autora antes do tempo final da prova, momento em que a demandante deixou de correr e passou a caminhar calmamente.
10. Infere-se de tais imagens, demonstradas no tempo 13 minutos e 37 do vídeo apresentado pelos réus, em conjunto com a comprovação da distância de 2.000 metros já percorrida, que a autora completou os 2.200 metros exigidos no edital em menos de 12 minutos.
11. Desse modo, em relação ao teste físico de corrida, verifica-se o erro no ato administrativo de ID 21984963, o qual se encontra rasurado e sem informação sobre a participação da autora no teste físico de corrida.
12. Além disso, encontra-se rechaçada a alegação apresentada aos autos pelos réus de que a autora terminou a prova deitada no chão, momento em que foi informada sobre a sua reprovação no certame. Diante da análise do vídeo apresentado aos autos pelos réus, é evidente, no caso, que as informações apresentadas pela defesa não se referem ao teste físico de corrida da autora, candidata com a numeração 988 no momento da realização da prova.
13. Contudo, na situação em contexto, a não obtenção do resultado mínimo exigido no Teste Estático de Barra se mostra suficiente para a eliminação da candidata do certame, não merecendo prosperar a pretensão da autora de reconhecimento judicial de sua aptidão no Teste Físico do concurso público em evidência.
14. Destarte, a sentença deve ser parcialmente reformada para declarar a ocorrência de erro no ato administrativo de ID 21984963, bem como condenar os réus na obrigação de registrar a participação da autora e o cumprimento das exigências do edital no que tange ao teste físico de corrida, realizado na data de 05/06/2017, para o concurso de Soldado Bombeiro Militar – Operacional.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.
16. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.